Tribunal: TJDFT
Processo: 0714045-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Embargos do devedor. Recebimento. Efeito suspensivo. Exceção à regra. Garantia integral da execução. Pressuposto. Ausência. Impossibilidade de suspensão da execução. Agregação de efeito suspensivo aos embargos. Condição não realizada. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, ao receber os embargos do devedor opostos em face da ação de execução de título executivo extrajudicial promovida em desfavor do embargante, não os municiara com o efeito suspensivo por ele postulado, porquanto desguarnecida a execução incidental de garantia.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição na aferição se viável a agregação de efeito suspensivo a embargos do devedor, conquanto não subsista penhora vigorante ou tenha havido o depósito do equivalente ao débito em execução.
III. Razões de decidir
3. Os embargos do devedor, guardando coerência com as profundas alterações imprimidas ao processo executivo e ante a circunstância de que, sob a nova ritualística, seu aviamento prescinde de penhora, depósito ou caução (CPC, art. 914), não estão municiados ordinariamente com efeito suspensivo.
4. A agregação de efeito suspensivo aos embargos do devedor, como exceção à regra geral, somente é legalmente autorizada em situações excepcionais e desde que, presentes os demais pressupostos, a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, obstando a inexistência da garantia integral a concessão desse atributo (CPC, art. 919, § 1o).
5. A garantia do juízo encerra pressuposto para a agregação de efeito suspensivo aos embargos do devedor, não para seu aviamento e recebimento, afastando o entendimento que, em situações pontuais, é aplicável aos embargos aviados em face de execução fiscal, pois, nessa pontual situação, a garantia do juízo é condição de procedibilidade da própria lide incidental (LEF, art. 16, caput e §1o)
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime.